Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717438-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GV2 PRODUÇÕES S/A RECORRIDA: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o sobrestamento dos recursos perante o STJ não afeta a obrigação imposta na Ação de Cobrança no 0736005- 15.2017.8.07.0001. 1.1. A recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja extinto o cumprimento de sentença ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do o REsp no 1905344/DF pelo STJ. 2. O REsp 1905344 interposto pela VGS na ação indenizatória 0736966- 19.2018.8.07.0001 foi devolvido a este Tribunal para que permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma nos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. (Tema 1046). 3. A decisão de afetação não suspendeu a tramitação das ações relacionadas ao tema 1046. 3.1. O REsp 1892524, interposto pela SOLOTRAT na ação de cobrança, não foi suspenso e está tramitando no Superior Tribuna de Justiça. Inclusive, em consulta realizada junto ao sistema informatizado do STJ verifica-se que foi feita a conclusão para a decisão do Ministro relator em data recente de 28/5/2021. 3.2. A matéria objeto do REsp 1892524, interposto na ação de cobrança, refere-se apenas à questão dos honorários advocatícios, portanto, tem-se preclusa a pretensão de discutir os demais pedidos julgados procedentes naquela ação de cobrança, na qual o agravante foi condenado a pagar a quantia de R$ 600.000,00, em razão da contraprestação do contrato de subempreitada e ao ressarcimento do valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais. 4. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 4.1. Jurisprudência: “(...) O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). 5. Apesar do REsp 1905344 aviado pela VGA na ação indenizatória estar sobrestado, não há nada que inviabilize a pretensão da SOLOTRAT em pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de cobrança, para que a recorrente pague a) o montante decorrente da contraprestação pelo contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB); b) o valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais. 6. Na decisão agravada foi reconhecido o crédito da executada extraído da ação indenizatória cujo valor corresponde a, no mínimo, R$ 34.992,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais), que deverá ser deduzido do valor do débito deste cumprimento, ante à possibilidade de compensação dos valores. 7. Recurso improvido. A recorrente, após pedir a concessão e efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 313, inciso IV, do CPC, alegando que havendo matéria que envolve tema repetitivo pendente de recurso, deve ser determinado o sobrestamento do recurso; b) artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 513 c/c 783 e 803, inciso I, todos do Estatuto Processual vigente, asseverando que não poderia prosseguir execução sem que a obrigação fosse líquida, certa e exigível. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, OAB/DF 6.546, JAQUES FERNANDO REOLON, OAB/DF 22.885, MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES, OAB/DF 41.796 e THIAGO GROSZEWICZ BRITO, OAB/DF 31.762 (ID Num. 30460206 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de seus patronos ALINE ALVES DE SOUSA CABÚS, OAB/DF 40.137 e LEVI DE SOUZA PIRES JÚNIOR, OAB/DF 36.948 (ID Num. 31169673 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 313, inciso IV, 513 c/c 783 e 803, inciso I, todos do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que “Aqui é importante repisar que a matéria objeto do REsp 1892524, interposto na ação de cobrança, refere-se apenas à questão dos honorários advocatícios, portanto, tem-se preclusa a pretensão de discutir os demais pedidos julgados procedentes na ação de cobrança, na qual o agravante foi condenado a pagar a quantia de R$ 600.000,00, em razão da contraprestação do contrato de subempreitada e ao ressarcimento do valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais” (ID Num. 28114666 - Pág. 23), que “Portanto, apesar do REsp 1905344 aviado pela VGA na ação indenizatória estar sobrestado, não há nada que inviabilize a pretensão da SOLOTRAT em pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de cobrança, para que a recorrente pague a) o montante decorrente da contraprestação pelo contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB); b) o valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais (ID 80258896/0742312- 77.2020.8.07.0001)” (ID Num. 28114666 - Pág. 25) e que “Igualmente sem razão o recorrente quanto à alegação de inviabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em razão do crédito em desfavor do agravado, já que na decisão agravada foi reconhecido o crédito da executada extraído da ação indenizatória cujo valor corresponde a, no mínimo, R$ 34.992,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais), que deverá ser deduzido do valor do débito deste cumprimento, ante à possibilidade de compensação dos valores (ID 90374192/0742312-77.2020.8.07.0001)” (ID Num. 28114666 - Págs. 25 e 26). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos patronos da recorrente, JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, OAB/DF 6.546, JAQUES FERNANDO REOLON, OAB/DF 22.885, MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES, OAB/DF 41.796 e THIAGO GROSZEWICZ BRITO, OAB/DF 31.762, e da recorrida, ALINE ALVES DE SOUSA CABÚS, OAB/DF 40.137 e LEVI DE SOUZA PIRES JÚNIOR, OAB/DF 36.948. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017